Tribunal: TJDFT
Processo: 0734958-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0734958-96.2023.8.07.0000 RECORRENTE: EDNA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUSA CRAVEIRO RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido Sétima Turma Cível, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MÚTUOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. LEI DISTRITAL N. 7.239/23. INAPLICABILIDADE. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. TETO OBSERVADO. EMPRÉSTIMOS COMUNS COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. TEMA 1.085 DO STJ. INCIDÊNCIA DO LIMITE LEGAL APENAS AOS DESCONTOS EM FOLHA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A concessão da gratuidade só pode ser revogada mediante a presença de fundadas razões, lastreadas em elementos de prova suficientes para infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de recursos firmada pela autora, o que não se verificou na espécie. Portanto, ausentes elementos autorizadores, não há falar em revogação da gratuidade de justiça, razão pela qual se rejeita a impugnação à concessão do benefício aduzida nas contrarrazões. 2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento sob o rito da Lei n. 14.181/21 (Lei do Superendividamento), indeferiu o pedido de tutela antecipada para limitar a 30% (trinta por cento) a totalidade dos descontos efetuados para pagamento de dívidas de operações de crédito da autora/agravante. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.863.973/SP,REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP, Tema 1.085, firmou a seguinte Tese Repetitiva: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n.10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 4. Diante da imperatividade da decisão externada no precedente qualificado (Tema 1.085), nos termos do art. 927, III, do CPC, com vistas à uniformização da jurisprudência, medida salutar que confere efetividade ao princípio igualdade e prestigia a segurança jurídica, valor do Estado de Direito e também direito fundamental do cidadão, deve ser reconhecida a licitude dos descontos incidentes sobre a conta-corrente da parte agravante, decorrente de mútuo regularmente contratado com as instituições bancárias/agravadas. Igualmente, inexiste demonstração de violação ao percentual máximo para os empréstimos consignados em folha de pagamento. 5. A verificação da situação de comprometimento ou não do mínimo existencial e consequente constatação da situação de superendividamento requer análise pormenorizada dos descontos efetuados em folha de pagamento e na conta-corrente do agravante a fim de aferir, ao fim, a disponibilidade de valores em quantia inferior ou superior ao limite definido como mínimo existencial pelo art. 3o do Decreto-Lei n. 11.150/2022, com a nova redação que lhe foi conferida ao seu art. 3o pelo Decreto 11.567/23, o que demanda exame aprofundado da documentação financeira da recorrente, incompatível com o juízo sumário de cognição próprio das tutelas provisórias. 6. Não evidenciada, de plano, a probabilidade do direito em relação aos pedidos de limitação dos descontos, escorreita a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos dispositivos da Lei Federal no 14.181/2021, Lei Complementar Distrital 840/2011, Lei n. 14.131/2021, Lei no 10.820/2003, Lei Federal no 14.181/2021, Constituição da República, Lei No 7.239/2023 do Distrito Federal, e Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990, sustentando que possui contratos de empréstimos com desconto em folha de pagamento e em conta-corrente relativos ao cartão de crédito BRB, entretanto, a soma dos valores descontados compromete, aproximadamente, 95,28% do seu salário. Defende a limitação dos descontos a um percentual de 30%, mantendo o equilíbrio econômico do contrato, garantindo o recebimento do crédito pelo credor sem prejudicar excessivamente o devedor. Aduz que o acórdão recorrido afronta o conteúdo do Tema 1.085 do STJ. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do TJDFT como paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto “evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF.” (AgInt no REsp n. 2.075.044/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Além disso, no que se refere a paradigmas deste Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Por fim, em relação à indicada afronta a dispositivo da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal." (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.422.127/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003